Tribunal: TJMT
Processo: 1017575-55.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017575-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO - CPF: 965.732.101-82 (ADVOGADO), WELYSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 017.924.591-06 (PACIENTE), ADALTO QUINTINO DA SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELYSON MARTINS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO OCORRÊNCIA DE PLANO - PORTE DE TRÂNSITO - COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR - DENÚNCIA QUE DESCREVE SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO – CONFLITO DE VERSÕES EXISTENTE O QUE DEMANDA EXAME PROBATÓRIO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
, ao fundamento de atipicidade da conduta e ausência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, o que não se verifica na hipótese.

Na hipótese, à primeira vista, a conduta do paciente extrapola os termos da autorização legal, motivo pelo qual não há falar em atipicidade da conduta, afigurando-se prematuro o trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017575-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: WELYSON MARTINS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Zeider Pereira De Assis Filho, em favor de WELYSON MARTINS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Narra que o paciente foi abordado pela Polícia Miliar no Posto Fiscal Henrique Peixoto e, após ser questionado acerca da existência de algo ilícito, informou aos policiais que havia uma arma de fogo acondicionada entre os bancos do motorista e do passageiro.

Na sequência, foram procedidas

buscas no interior do veículo, sendo localizada e apreendida uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 9.mm, além de 12 (doze) cartuchos intactos.

Neste cenário, o paciente foi conduzido pela equipe da Polícia Militar à Delegacia de Polícia Judiciária e, posteriormente, denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Assim, sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o tipo penal exige a elementar
sem autorização
e que o paciente, na qualidade de C. A. C., possui a referida autorização (porte de trânsito) em todo o território nacional, consoante documentos apresentados perante a Autoridade Policial.

Diante disso, postula-se, em síntese, o trancamento da ação penal a que está submetido, ao argumento de que não há justa causa para a persecução penal.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 141864193).

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o feito aguarda audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/09/2022

(ID. 143986651)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por entender pela necessidade de análise probatória diante do conflito de versões existente nos autos. (ID. 146064182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELYSON MARTINS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante investe contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1002102- 03.2021.8.11.0020, recebeu denúncia oferecida em desfavor do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado em 09 de dezembro de 2021, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 14, caput, da Lei nº 10.826 de 2003. Citado em 07/04/2022, apresentou resposta à acusação em 05/05/2022. Fora designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2022.

Contudo, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que a audiência foi redesignada para o dia
06/12/2022
, tendo em vista a ausência da defesa.

A inicial acusatória narra que:

“(...)Em 17 de julho de 2021, por volta das 21h00min, à BR-364, Bairro Jardim Novo Araguaia, Posto Fiscal, no município e Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Welyson Martins dos Santos, com livre consciência e vontade, transportou, manteve sob sua guarda e
portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regular, a saber, 01 (um) pistola de marca Taurus, modelo G2C de calibre nominal .9mm, de acabamento oxidado e 12 cartuchos de munição de calibre 9mm, conforme Laudo Pericial Criminal (Id. 67465685, p. 53/60).

HISTÓRICO DOS FATOS

Na data e local acima descritos, Welyson Martins dos Santos, livre e conscientemente, portava arma de fogo sem autorização em desacordo com determinação legal e regular em via pública.

Extrai-se dos autos que na data em questão, durante fiscalização no Posto Fiscal Henrique Peixoto, a Polícia Militar abordou Welyson Martins dos Santos.

Nesse momento, ao ser questionado pela Polícia Militar se existia algo ilegal no interior de seu veículo, Welyson afirmou que havia uma arma entre os bancos, momento em que os policiais realizaram busca no veículo e localizaram uma pistola Cal. 9mm da marca Taurus e 12 cartuchos de munição de calibre 9mm.

Ocorre que ao ser abordado pela Polícia Militar, Welyson encontrava-se acompanhado de uma moça, ambos vestidos em trajes de festa.

Desta maneira, extrai-se dos autos que as circunstâncias dos fatos indicaram que o denunciado se valeu do registro CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) para portar arma de fogo indistintamente.

Ao ser submetida à perícia, a arma de fogo e as munições mostraram-se eficientes para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros, bem como a munição mostrou-se eficiente para produzir tiro (Laudo Pericial nº 220.2.03.2021.010371-02, p. 53/60).

Assim, Welyson Martins dos Santos transportou, manteve sob sua guarda e portou arma de fogo e munições de uso permitido fora do trajeto entre o local de guarda autorizado caça ou abate.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Welyson Martins dos Santos como incurso nas disposições do art. 14, caput, da Lei nº 10.826 de 2003. (...)”.

Por outro lado consta no relatório da Autoridade Policial:

“(...) Conforme depoimento do policial militar SEBASTIÃO JOSÉ NOGUEIRA, colhido em 20/07/2021, por volta das 21hrs45min do dia 17/07/2021, ele se deparou com uma caminhonete MARCA/MODELO TOYOTA HILUX, COR PRATA, parada próximo a um caminhão apreendido no Posto Fiscal de Alto Araguaia/MT, ao indagar o condutor do veículo o motivo pelo qual estava no local, WELYSSON MARTINS DOS SANTOS disse que estava tentando liberar o supracitado caminhão que era de sua propriedade, vejamos: "QUE é Policial Militar lotado nesta Urbe; QUE, na data de 17/07/2021 estava em Serviço no Posto Fiscal, Henrique Peixoto, localizado na BR 364, município de Alto Araguaia, quando por volta das 21hs45min deparou com uma caminhoneta MARCA/MODELO TOYOTA HYLLUX, COR PRATA, próximo a um caminhão, o qual havia sido apreendido em outra ocasião por irregularidade de nota fiscal; QUE, naquele local foi indagado ao condutor da então caminhoneta WELYSON MARTINS DOS SANTOS, o motivo de se encontrar naquele local, quando este RESPONDEU que estava tentando liberar um caminhão, de sua propriedade, que estava retido; QUE, em continuidade a entrevista a WELYSON MARTINS, foi lhe perguntado se tinha algo ilícito no interior de sua caminhoneta, quando este RESPONDEU, que não, que apenas tinha uma arma entre os bancos, porém, possuía registro e autorização para porte".

SEBASTIÃO JOSÉ NOGUEIRA também relatou que WELYSSON MARTINS DOS SANTOS estava acompanhado de uma mulher, a qual disse ser sua namorada, e que ambos estavam em trajes de festa: "QUE, no momento da abordagem WELYSON MARTINS encontrava acompanhado de uma moça, ambos em traje de festa, a qual diz ser sua namorada".

No momento em que WELYSSON MARTINS DOS SANTOS foi indagado em interrogatório quem seria a mulher que o estava acompanhando, este optou por não revelar sua identidade: "QUE perguntado se estava sozinho no momento em que foi abordado pelos policiais militares, respondeu que estava acompanhado por um "rolo", mas que prefere não identificá-la; QUE perguntado ao interrogando se sua acompanhante iria acompanhá-lo até a fazenda, respondeu afirmativamente a indagação", dificultando dessa forma a apuração das investigações, vez que esta mulher poderia ser ouvida em cartório e esclarecer para onde estava indo na companhia de WELYSSON MARTINS DOS SANTOS.

Durante a abordagem pelos policiais militares, em momento algum WELYSSON MARTINS DOS SANTOS disse que estava indo caçar javalis na fazenda de seu pai, relatando somente que estava no Posto Fiscal para liberar um caminhão apreendido, vindo o mesmo somente em seu interrogatório justificar que estava portando a arma de fogo com o fim de caçar na propriedade rural de seu pai. Ademais, WELYSSON MARTINS DOS SANTOS e a mulher não identificada que estava em sua companhia, estavam com trajes de festa, indicando que o suspeito foi até o posto fiscal para liberar seu caminhão apreendido e que de lá pretendia ir para alguma confraternização/festa/restaurante, vez que não estavam com roupas apropriadas para caça.

De fato, WELYSSON MARTINS DOS SANTOS estava com os seguintes documentos regulares: Certificado de Registro de Arma de Fogo válido até 05/03/2031, Certificado de Registro de Caça e Tiro Desportivo válido até 22/12/2030 e Autorização para Tráfego de Produtos Controlados (porte de trânsito) válido até 22/04/2024, contudo seu Certificado de Regularidade emitido pelo órgão ambiental, estava vencido desde 07/07/2021.

(...)

Considerando que WELYSSON MARTINS DOS SANTOS estava com seu veículo parado no Posto Fiscal de Alto Araguaia-MT, na companhia de uma mulher não identificada, ambos com trajes de festa, sem mencionar na abordagem pelos policiais militares que iria caçar e ainda com seu Certificado de Regularidade para caça vencido, vislumbro que o suspeito estava se valendo de seu registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) para portar arma de fogo indistintamente.

Ante o exposto, tendo em conta o prazo assinalado no art. 10 do CPP para a conclusão do Inquérito Policial, encerrando os trabalhos a cargo da Polícia Judiciária Civil com o INDICIAMENTO de WELYSSON MARTINS DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), submete-se o presente relatório à apreciação de Vossa Excelência e do Excelentíssimo Representante do Ministério Público (...)”

Como visto, a acusação imputou ao paciente o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em virtude do agente estar transportando uma arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em suas razões a defesa argui que o Paciente estava em deslocamento para Caça/manejo de fauna invasora, que estava indo para fazenda de seu pai, que fica no município Alto Garças-MT, tendo apresentado Certificado Técnico Federal e autorização de manejo exigido pelo Ibama para exercício do manejo de javali, bem como apresentou seu Certificado de Registro de arma de fogo, CRAF da arma e Guia de transito da arma, estando totalmente regularizado nos termos da lei para o exercício da atividade de caça/manejo.

Primeiramente, registro que em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado,
de plano e sem necessidade de dilação probatória
, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva,
a atipicidade da conduta
ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

A concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores a que diz respeito a presente impetração obedece às disposições contidas no Estatuto do Desarmamento e atos regulamentares.

O art. 5°, § 3°, do Decreto n. 9.846/2019, que teve a redação alterada pelo Decreto n. 10.629/2021, descreve:

“ Os colecionadores, os atiradores e
os caçadores
poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma,
no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate
, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército.

Na hipótese, à primeira vista, a conduta do paciente extrapola os termos da autorização legal, motivo pelo qual não há falar em atipicidade da conduta, afigurando-se prematuro o trancamento da ação penal.

Isso porque o paciente, na qualidade de colecionador, atirador ou caçador, embora portador de guia de tráfego conferida pelo Comando do Exército para levar a arma e munições do local de guarda do acervo para
“utilização em abate de controle de fauna exótica invasora, do local de origem para o(s) local(ais) e período(s) autorizado(s) pelo IBAMA”
, na qual consta no documento (id. 141779160), não vale como porte de arma
indistintamente
, consoante narrou a denúncia, pois conforme relatado pela Autoridade Policial, o paciente foi abordado em situação diversa, isto é, em período noturno com uma [...]
mulher não identificada que estava em sua companhia,
estavam com trajes de festa, indicando que o suspeito foi até o posto fiscal para liberar seu caminhão apreendido e que de lá pretendia ir para alguma confraternização/festa/restaurante, vez que não estavam com roupas apropriadas para caça.
(...)”.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE TRÂNSITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR. DENÚNCIA QUE DESCREVE SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. JUIZ DA CAUSA. EMENDATIO LIBELLI. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

3. No presente caso, o acusado, na qualidade de colecionador, atirador ou caçador, embora portador de guia de tráfego conferida pelo Comando do Exército para levar a arma e munições do local de origem - Três Lagoas/MS - até os locais de treino e de competição, foi abordado em situação diversa, isto é, "em período noturno [...], em local de consumo de bebida alcóolica e concentração de jovens, mediante som automotivo ligado, e ainda ostentando-a em estabelecimento comercial aberto ao público, [...] e não se dirigia a nenhum estande de tiro, tampouco à competição de tiro", extrapolando, portanto, os termos da autorização legal, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta, afigurando-se prematuro o trancamento da ação penal.

(...) 5. Ordem não conhecida.

(HC n. 546.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.)”

Além do mais, consoante registrou a Autoridade Policial, o Certificado de Regularidade emitido pelo órgão ambiental, estava vencido desde 07/07/2021, malgrado tenha renovado e emitido outro com data posterior aos fatos em 19/07/2021.

Nesse contexto, verifico a presença de justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo necessário para o oferecimento da ação penal, sendo, portanto, prematuro interromper a persecução penal, ou seja, o direito do Estado de buscar revelar com mais profundidade os fatos denunciados.

Se isso não bastasse, conforme consignou a Procuradoria-Geral, há conflito de versões existente nos autos o que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, além do mais, o feito está em fase instrutória, com audiência de instrução

agendada. Assim, não se pode admitir que o julgador, termine por cercear o
jus accusationis do
Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, necessário que se aguarde a apuração dos fatos e a instrução da ação penal, quando então poderá se averiguar com maior clareza e detalhadamente, sobretudo em vista de que, para este momento, constata-se a presença de lastro probatório mínimo e suficiente para o oferecimento da denúncia.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022